Tribunal: TJBA
Processo: 8003605-57.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8003605-57.2022.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGADA/APELANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. Advogado(s): CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, MARCELA VARJAO GUIMARAES, BERNARDO SILVA DE LIMA EMBARGANTE/APELADO: TRANSPORTADORA RENER LTDA - EPP Advogado(s):MARCUS VINICIUS GARCIA SALES, DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO, ISABELA LOPES DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DUPLA ALIENAÇÃO DO MESMO IMÓVEL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. COMODATO. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos por TRANSPORTADORA RENER LTDA – EPP contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve o provimento de Apelação Cível interposta por LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A., determinando sua reintegração na posse de imóvel. Sustenta a embargante a existência de vícios no julgado quanto à validade da cadeia dominial, à eficácia do contrato de comodato e à caracterização do esbulho, buscando a rediscussão do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à validade do primeiro registro imobiliário e à eficácia da segunda alienação; (ii) estabelecer se a posse exercida pela embargante, oriunda de comodato, poderia converter-se em posse com animus domini; (iii) determinar se os embargos possuem caráter protelatório a justificar a aplicação de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR O registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis transfere a propriedade entre vivos e confere presunção de legitimidade ao domínio, somente elidível por decisão judicial transitada em julgado que declare a nulidade do título. A primeira alienação do imóvel, formalizada por escritura pública e registrada em 2004 em favor da antecessora da embargada, permanece válida e eficaz, inexistindo ação anulatória ou decisão judicial que desconstitua o registro. A segunda alienação promovida pela mesma alienante, onze anos depois e por valor significativamente inferior, não tem eficácia jurídica para desconstituir registro anterior válido, sob pena de afronta aos princípios da continuidade, prioridade e fé pública registral. A embargante firmou contrato de comodato com a embargada em 2009, reconhecendo expressamente sua titularidade dominial, incidindo a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), à luz da boa-fé objetiva. A posse da embargante nasceu precária, em razão do comodato, e mantém esse caráter até prova em contrário, nos termos do art. 1.203 do Código Civil. A permanência da embargante no imóvel após a notificação extrajudicial que denunciou o comodato configura esbulho, autorizando a reintegração de posse, uma vez demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC. A tolerância na continuidade da ocupação após o prazo contratual caracteriza prorrogação tácita do comodato por prazo indeterminado, sem descaracterizar sua natureza precária. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal. A reiteração de argumentos já apreciados, com intuito de obstar a eficácia do julgado, evidencia caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O registro imobiliário regularmente realizado transfere a propriedade e somente pode ser desconstituído por decisão judicial transitada em julgado. 2. A posse oriunda de comodato é precária e sua manutenção após notificação de denúncia contratual configura esbulho. 3. A celebração de comodato com reconhecimento da titularidade dominial impede posterior alegação de desconhecimento da propriedade, em observância à boa-fé objetiva. 4. Embargos de declaração opostos com finalidade de rediscutir o mérito e retardar o cumprimento da decisão possuem caráter protelatório e autorizam a aplicação de multa. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.203, 1.210 e §1º, 1.245 e 422; CPC, arts. 561, 373, II, 1.025 e 1.026, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação nº 0031362-90.2020.8.19.0203, Rel. Des. André Luís Mançano Marques, j. 28.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8003605-57.2022.8.05.0250, em que figuram como Embargante TRANSPORTADORA RENER LTDA e Embargada LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.